Tribunal: TJDFT
Processo: 0725788-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Processo : 0725788-03.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 159751660 e 161507713 dos autos originários n. 0703418-31.2022.8.07.0011), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que o exequente, aqui agravante, não realizou nenhuma diligência antes de pleitear a consulta ao juízo. A agravante sustenta o cabimento da pesquisa, com amparo no art. 835, inc. I, do CPC. Ressalta que o dinheiro, em espécie, é o primeiro bem preferencial para incidir a penhora judicial. Salienta que a decisão violou recurso repetitivo do STJ (REsp n. 1.112.943/MA) no sentido de que o juiz não pode exigir o exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens penhoráveis. Anota como risco de dano grave o arquivamento do feito pelo art. 921, inc. III, do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para determinar a realização de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD. Indeferido o pedido liminar (id. 48534121), à míngua de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Contraminuta não apresentada (id. 50605180). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Decido com fulcro no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC. Insurge-se a agravante do indeferimento do pedido de consulta de bens, via SISBAJUD. Em setembro de 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, implementaram o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) para localização e bloqueio de ativos de devedores com dívidas reconhecidas na Justiça. O novo sistema eletrônico substituiu o BACENJUD e ampliou as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional, possuindo funcionalidade implementada em abril de 2021, segundo atesta o acórdão 1374547, desta Corte, como forma de viabilizar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta, porquanto, de forma automatizada, tenta alcançar o valor total dentro de um período estabelecido, atualmente de até no máximo 30 dias. Observe-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1374547, AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 22/9/2021, DJe 8/10/2021) Assim, o SISBAJUD afasta a necessidade de reiterado exame do juiz acerca de requerimento do mesmo tipo, a cada tentativa frustrada de busca e bloqueio judicial de ativos financeiros, ao passo que desfavorece eventual óbice decorrente do monitoramento preventivo dos processos pelo devedor. A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, a partir de recurso repetitivo, não condiciona o uso dos diversos sistemas ao esgotamento de diligências. Vejamos: [...] IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO. VI. Recurso Especial provido. (REsp 1.944.161/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) No caso, o juízo singular indeferiu a pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD requerida logo após o transcurso do prazo para pagamento do débito executado, em manifesta inobservância ao precedente qualificado da Corte Superior. Outrossim, de acordo com o art. 835, inc. I, do CPC, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o topo da ordem preferencial. E não por outro motivo, senão para a primazia e consecução dessa espécie de penhora, dispõe o art. 854 do CPC que, “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Portanto, assiste razão à agravante. Ante o exposto, a decisão deve ser reformada para determinar a pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo período de 30 dias. Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator